Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-42.2020.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001780-42.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIVINO RESPLANDO ARAUJO - CPF: 550.599.881-04 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), SITECH SISTEMA INTELIGENTE DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 34.944.676/0001-55 (APELADO), FERNANDO HONORATO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 731.477.451-04 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
PROTESTO REGULAR. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

A
pelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e procedente a Reconvenção, reconhecendo a dívida do autor e determinando o pagamento do montante de R$ 603,48, além da condenação do apelante por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a (i) verificar a legalidade do protesto do título, considerando as alegações de falha na prestação dos serviços contratados; (
ii
) examinar a caracterização do dano moral pelo suposto apontamento indevido do nome do autor em cadastros de
inadimplentes; e (
iii
) analisar a correção da condenação do apelante por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes previa pagamento parcelado, sendo incontroverso o inadimplemento do
apelante
já na primeira parcela, antes de qualquer reclamação formal sobre eventuais falhas na prestação do serviço.

4. A prova documental constante dos autos demonstra que a empresa forneceu e instalou os equipamentos conforme contratado, inexistindo evidências de defeitos que justifiquem a inadimplência.

5. O protesto foi realizado regularmente, sendo exercício regular do direito do credor e afastando a tese de dano moral
.

6. No que tange à litigância de má-fé, não restou evidenciado o dolo processual necessário para a imposição da penalidade, razão pela qual deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade da justiça e afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. O protesto regularmente realizado diante da inadimplência contratual não configura dano moral, salvo prova de ilicitude.

2. A mera discordância sobre a prestação do serviço não justifica a recusa no pagamento, especialmente quando não precedida de contestação formal antes do vencimento da obrigação.

3. A litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa, não podendo ser aplicada exclusivamente com fundamento na improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação De
claratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente
com condenação do autor em litigância de má-fé
no montante de 5%
sobre o
valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$1.500,00.

Reconvenção julgada procedente
para reconhecer a dívida do autor e condená-lo ao pagamento de R$500,00
e R$103,48 referente aos gastos
com os emolumentos do cartório, bem como as des
pesas judiciárias e verba de sucumbência arbitrada em R$1.500,00.

O apelante
menciona
que
firmou contrato com a empresa apelada em 31 de janeiro de 2020, para a instalação de um sistema de vigilância em sua residência, pelo valor total de R$ 3.582,00. O pagamento foi acordado com uma entrada de R$ 1.582,00 e mais quatro parcelas de R$ 500,00, com vencimentos entre março e maio de 2020.

Alega que
os equipamentos instalados não funcionaram adequadamente, pois a câmera contratada não possuía a funcionalidade prometida e não havia cartão de memória para armazenamento das imagens.

Aduz que com o
descumprimento contratual,

deixou de pagar a primeira parcela e, posteriormente, foi surpreendido com um protesto no valor de R$ 603,48

Ressalta que a
condenação por litigância de má-fé
foi aplicada de forma inadequada
, visto que não houve intenção de alterar a verdade dos fatos ou de obter vantagem indevida
.

Pede a concessão da
gratuidade da justiça
, além da condenação da ré ao pagamento de
danos morais
em R$20.000,00,
diante da inclusão indevida de seu nome nos registros de inadimplência
.

Nas Contrarrazões (Id

262088828
), a apelada impugna o benefício da justiça gratuita.

Sustenta a r
egular prestação dos serviços,
pois
não
é
responsável por eventuais falhas na conexão de internet do vizinho do apelante,
que ele utilizou.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça gratuita:

O CPC estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso, não há nenhum indício que infirme a arguição de hipossuficiência financeira.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos ex nunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Posto isso, defiro a gratuidade pleiteada.

Mérito:

O
autor

ajuizou
a presente Ação
,
alegando
a indevida inscrição em
protesto
no
valor de R$ 603,48,

em razão de falhas na prestação do serviço pela ré.

P
leiteia a declaração de inexistência d
o
débito e
a condenação

da ré
em
danos morais
no
montante
de R$20.000,00
.

A apelada, por sua vez,
s
ustenta
ter fornecido o
equipamento
de câmeras conforme
contratado
.

O feito foi julgado improcedente e

a Reconvenção procedente para condenar o reconvindo, ora apelante ao pagamento da dívida de R$6
03,4
8, além de aplicar
multa
por litigância
de má-fé em 5% sobre o valor da causa.

No caso
,
é incontroverso que as partes
celebraram,

em 31-1-2020
, o

contrato
de serviço n
º
56, para
a

instalação de

uma
câmera HKV
speed

dome
IP 2MP 4.7-94 mm IP66
ultra
low
light
15X
;

dois

rack
s
‘19’ 04U de parede preto
;
três

nobreak bivolt
600 V.A
T
shara
e
cinco

suporte
s
para
speed
dome
hikvision
,
no valor
total
de R$3.582,00
(Id
262088329
)
.

A forma de pagamento
previa uma entrada de R$1.
582,00 e quatro parcelas de R$500,00, com vencimentos em
2-3-2020
; 31-3-2020; 1-5-2020 e 31-5-2020.

Contudo, o
autor
não
quitou a
primeira parcela
,
vencida
em 2
-3-2020
,
motivo pelo qual
a
ré

procedeu

a
o protesto em 10-3-2020
,

no Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Paranatinga (MT).

Além disso,
o apelante
buscou
o P
rocon

apenas
após ser notificado pelo cartório
sobre
o
protest
o (12-3-2020)
,
demonstrando
que o débito já estava constituído antes de qualquer
contestação formal
(Id
262088328
)
. Esse fato
reforça
a inadimplência do
autor, sem evidenciar
falhas na prestação do serviço.

Além disso, a
ré
juntou aos
autos documentos que comprova
m

a
execução
do
trabalho contratado
e o
funcionamento do equipamento adquirido (Id
262088773
).
Em contrapartida
,

o autor reconheceu
no processo

a
quitação
das
demais parcelas do contrato, restando inadimplida apenas a primeira prestação.

Dessa forma,
inexistem
elementos que
indiquem
a ilicitude do protesto ou justifiquem a declaração de inexistência do débito
,
afastando a configuração do dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. - Presente nos autos documentos que comprovam o vínculo jurídico entre as partes, não há configuração de ato ilícito que ampare a determinação de inexigibilidade do débito - A inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou o protesto de título constitui exercício regular de direito e meio adequado à preservação do direito de crédito - Diante da comprovação do inadimplemento da devedora, o apontamento mostra-se regular e afasta a presença dos requisitos legais necessários ao dever indenizatório.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5005797-20.2020.8.13.0231 1.0000.24.195392-6/001, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 04/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024)
.

Por fim
, a
sentença recorrida reconheceu a litigância de má-fé do apelante, condenando-o ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor da causa, sob o fundamento de que alterou a verdade dos fatos e utilizou o processo de maneira temerária.

Todavia
,

essa penalidade
só é devida quando
comprovada
alguma das
hipóteses

do
art. 80 do CPC, o que não
ocorre no presente caso
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
Recurso
apenas

para

conceder
o
benefício
da gratuidade
da
justiça ao autor e afastar a condenação
por
litigância de
má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025